Tribunal: TJPA
Processo: 0801315-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801315-04.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA LIDIA DOS REIS FERREIRA

APELADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n.º 0801315-04.2021.8.14.0301

2ª Turma de Direito Público

Agravante:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV

Agravado:
Maria Lídia dos Reis Ferreira

Relator:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA NÃO TITULAR DE CARGO EFETIVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 COM ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019. INCIDÊNCIA DO "TEMPUS REGIT ACTUM". REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma Direito Público do TJPA, por unanimidade, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu a segurança à impetrante, Sra. Maria Lídia dos Reis Ferreira, determinando a abstenção da aplicação do redutor constitucional previsto na Lei Complementar Estadual n.º 125/2019 sobre os proventos da referida servidora, passando a observar exclusivamente o limite máximo previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação alterada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, além de ratificar a portaria de aposentação respectiva (Portaria AP n.º 1.886 de 19 de outubro de 2020).

Em suas razões, o agravante apresenta os seguintes argumentos:

Maria Lídia dos Reis Ferreira impetrou mandado de segurança para evitar a aplicação do redutor constitucional da Lei Complementar nº 125/2019 sobre seus proventos, argumentando que preenchera os requisitos para aposentadoria antes da vigência da referida lei. A sentença de mérito concedeu a segurança, determinando ao IGEPREV que se abstenha de aplicar o redutor constitucional e majorando a multa por descumprimento para R$10.000,00 por mês até o limite de R$100.000,00.

O IGEPREV alega perigo de lesão grave e de difícil reparação ao erário e à ordem pública, defendendo que a decisão recorrida implica o pagamento de valores indevidos e a formação de precedentes prejudiciais à estabilidade financeira do Estado. Sustenta a relevância dos fundamentos apresentados no recurso e cita jurisprudência favorável à concessão de efeito suspensivo em casos semelhantes.

No mérito, argumenta que a Lei Complementar Estadual nº 125/2019, que introduziu o redutor constitucional, está em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais de previdência social. Defende a competência concorrente dos Estados para legislar sobre previdência social e a presunção de constitucionalidade da lei. Alega que a decisão de primeira instância deve ser reformada para reconhecer a legalidade da aplicação do redutor nos proventos da impetrante.

Em
contrarrazões
, a recorrida, Maria Lídia dos Reis Ferreira, sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida. Argumenta que a Lei Complementar nº 125/2019 não pode ser aplicada retroativamente, uma vez que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria antes de sua vigência. Defende a necessidade de respeitar o princípio do "tempus regit actum", aplicando-se a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço o presente o recurso de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

II – DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de efeito suspensivo formulado pelo IGEPREV está fundamentado no art. 995, parágrafo único, do CPC, o qual permite a concessão do efeito suspensivo quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou quando da decisão puder decorrer lesão grave e de difícil reparação.

Diante da análise do mérito do presente recurso de agravo interno, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

III – MÉRITO

No mérito, a questão principal gira em torno da aplicação do redutor constitucional previsto na Lei Complementar Estadual n.º 125/2019 sobre os proventos da agravada.

Entendo necessário fazer um pequeno histórico acerca dos fatos, para melhor compressão do assunto.

A Sra. Maria Lídia dos Reis Ferreira fora nomeada para o Cargo de Defensor Público, em 01 de agosto de 1990, através da Portaria nº 337/90, assinada pelo Procurador Geral da Defensoria Pública, à época Dr. Afonso Vitor Cardoso, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto n° 5.494/88, sendo contratada pelo Regime CLT, por tempo indeterminado, tendo como empregador a Defensoria Pública do Estado do Pará e o Governador do Estado do Pará.

Em cumprimento a regra constitucional, o Governador sancionou em 24 de janeiro de 1994 a Lei Estadual nº 5.810, instituindo o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará. Com a instituição da Lei Estadual n° 5.810/94 – RJU, a impetrante sofreu alteração unilateral do seu regime jurídico pela Defensoria Pública do Estado do Pará, migrando para o Regime estatuário, fato jurídico anotado em sua carteira de Trabalho pela Chefa de Divisão de Recursos Humanos da Defensoria Pública, com a seguinte redação:

“A contar de 24/01/1994, ocorreu à mudança de regime jurídico do servidor passando para estatutário no Estado, por força da lei nº 5.810 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará”, Art.244 do RJU. Cópia da Carteira de Trabalho comprova o aduzido.

Com a mudança de regime, a contribuição da servidora que inicialmente era recolhida para o regime geral de previdência social, passou a ser recolhido para o IPASEP, Órgão Previdenciário do Estado do Pará. Situação que perdurou até 2002, quando o Governador sancionou a Lei Complementar nº 39/02, instituindo o IGEPREV e criando o FINANPREV - Fundo Financeiro responsável pelo pagamento das aposentadorias, reformas e pensões dos Servidores Públicos do Estado do Pará, desde que o servidor tenha ingressado no Estado até 11 de janeiro de 2002. Registra-se que o recolhimento da contribuição previdenciária em status de atividade ocorreu até outubro de 2020, quando a Requerente já somava mais de 30 anos de contribuição.

No ano de 2011 a Sra. Maria Lídia dos Reis Ferreira, requereu junto a Defensoria Pública do Estado do Pará sua aposentadoria voluntária, após preencher os requisitos da época para tanto, dispostos no art. 40, III, a, da CF/88, isto é, idade, tempo de serviço público mínimo, tempo de exercício mínimo no cargo e contribuição, sendo afastada do aludido cargo para aguardar a finalização do processo de aposentadoria em tramite no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará- IGEPREV, processo nº 2011/204586, em 29/08/2011, por meio da Portaria nº 2440/11 de 13/09/11.

Urge salientar, que no tocante a concessão de aposentadoria, reforma e reserva remunerada, conforme estatui o art. 53 da Lei Complementar nº 39/02, a incumbência pela instrução completa do processo de inatividade é o órgão de origem do servidor, inclusive certidão que comprove as promoções e vantagens concedidas.

Nos termos da Resolução do TCE nº 17.300, a Defensoria Pública do Estado instruiu o processo de aposentadoria, acompanhado de Parecer Jurídico, nº 308/2011, concluindo que a servidora faz jus a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais, com fundamento no art. 40, III, alínea “a”, da CF/88 em consonância com o disposto nos incisos I, II, §1º, inciso I, art. 33, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual, com redação da Emenda Constitucional Estadual nº 15/99 c/c art. 50 e 96 da Lei Complementar nº054/06; art. 110, inciso III da Lei Estadual nº 5.810/94- RJU,
normas vigentes a época, cujo o processo foi remetido para o IGEPREV para concessão da aposentadoria.

Há que ser salientado aqui, tal como já destacado na documentação juntada nos autos, que a recorrida preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária com valores integrais no ano de 2011, pelo que requereu o benefício da inatividade remunerada, na forma do art. 110, III, alínea a’ da Lei 5.810/94 e art. 40, §1º, III, alínea a’ da CF/88, que assim dispõem:

Lei nº 5.810/94

Art. 110 - O servidor será aposentado:

(...)

III - voluntariamente: a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

CF/88

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

O Presidente do IGEPREV em 19/10/2020 expediu a Portaria nº 1.886/2020, passando a servidora ativa para servidora inativa, contudo, para fins do cálculo de proventos aplicou de forma o redutor previsto no art. 98-A, §1º da Lei Complementar nº 039, de 9 de janeiro de 2002, incluído pela Lei Complementar nº 125/2019, ou seja, aplicando Lei com vigência posterior ao pedido de aposentadoria da Requerente, reduzindo seus proventos significativamente.

Após esse breve relato, percebe-se que deve ser ressaltado que o momento de aplicabilidade das inovações legais previdenciárias, vigora o princípio
tempus regit actum
, de modo que aplica-se a lei vigente à época dos fatos. Os fatos, no caso em análise, consideram-se ocorridos no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Nesse contexto, por invocação do princípio do tempus regit actum, que imanta o sistema previdenciário brasileiro, é a lei do momento do fato gerador da aposentadoria, vale dizer, do momento em que a servidora acumulou os requisitos para a aposentação, que deve ser aplicada ao caso e, repita-se, o fato gerador se deu e foi atestado pela Defensoria Pública no distante ano de 2011.

Neste sentido é a Súmula 359 do STF. Vejamos:

Súmula 359 do STF: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Portanto, verifica-se que o redutor aplicado pelo Apelante, com fundamento na alteração legislativa de 2019, não pode atingir a agravada, ante o seu direito adquirido.

Vejamos como se posiciona os colendos tribunais superiores:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SEGURADO REUNIU CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 814207 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
PÚBLICO
MILITAR. PENSÃO CONCEDIDA EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os proventos da inatividade são regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniram os requisitos necessários (Súmula 359/STF), descabendo emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa máxima. 2. Agravo interno a que se nega provimento"

(STF. AI 414830 AgR, Relator (a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.5.2017).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPREV. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EC 20/98. INAPLICABILIDADE DA EC 41/03. SÚMULA 359, STF. TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO À RESTITUIÇÃO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Os servidores inativos e pensionistas não podiam sofrer descontos em seus proventos e pensões, referentes à contribuição previdenciária, em face da regra do artigo 195, inciso II, da CF/88, com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, até a publicação da emenda constitucional nº 41/2003 Jurisprudência do STF. O apelado, contudo, se encontra em situação sui generis, na medida em que reuniu todas as condições necessárias para a aposentadoria em 1999, ou seja, na vigência da EC 20/98, quando não era possível incidir contribuição previdenciária sobre os proventos e pensões dos servidores estaduais inativos; porém, só foi efetivamente aposentado em 21/12/2013, quando já estava em vigor a EC 41/2003, menos favorável. É forçoso reconhecer que, se o apelado reuniu as condições para a transferência à inatividade em determinada data, esta deve ser considerada como o marco para a determinação da legislação aplicável, por força do princípio tempus regit actum e da Súmula nº. 359, do STF, não sendo possível aplicar, em seu desfavor, o regime jurídico vigente à época da aposentadoria, para autorizar a cobrança das contribuições previdenciárias. Logo, revelam-se indevidos os descontos a título de contribuição para o PLANSERV, impondo-se a restituição integral ao apelado, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0515463- 82.2015.8.05.0001, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/11/2018)

(TJ-BA - APL: 05154638220158050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2018

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. PROMOTOR DE JUSTIÇA.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 152/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que o recorrente se insurge contra o ato administrativo que lhe concedeu a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade. 3.
A aposentadoria compulsória por idade é automática, com vigência a partir do dia imediato àquele em que atingida a idade limite de permanência no serviço ativo. O ato administrativo que dá forma a este fato jurídico não tem natureza constitutiva, mas declaratória.
4. A concessão da aposentadoria rege-se pela legislação vigente quando preenchidos seus requisitos legais, em homenagem ao princípio tempus regit actum. Precedentes. 5.
In casu, verifica-se que o recorrente completou 70 (setenta) anos de idade em 28/10/2015, mesma data em que publicado o ato de aposentadoria, antes, portanto, do advento da Lei Complementar 152/2015 (DOU de 04/12/2015). Logo, quando da vigência da novel legislação, que alterou a idade para aposentadoria compulsória, o recorrente já havia reunido os requisitos legais necessários à obtenção do benefício, de modo que sua aposentadoria já era um ato perfeito e acabado.
6. "A mudança de parâmetro etário trazida pela EC nº 88/2015 não retira a condição de ato jurídico perfeito de aposentação compulsória, levada a efeito em momento pretérito" ( AgRg no MS 34.407/DF, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017). 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 65155 PB 2020/0315357-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Importante salientar que na data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria da servidora não existia previsão legal para a concessão de aposentadoria no regime próprio aos servidores não efetivos, no entanto, tal possibilidade já era admitida pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL (IGEPREV). SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM R$2.000,00. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME, SENTENÇA IGUALMENTE REFORMADA EMPARTE. À UNANIMIDADE. 1 . Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada/reexaminanda. 2 -Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais 20 anos até a data óbito e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social . RGPS, após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA, e o consequente pagamento do benefício. 3 -Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelada requerer pensão por morte perante aquele instituto. 4 -Honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor fixo de R$2.000,00, conforme o art. 20, § 4º, do CPC-73. 5 Isenção da autarquia previdenciária em custas processuais, na forma do art. 15, g, da Lei Estadual n.º 5.738-93. 6 -Recurso conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade”. (2018.00550270-92, 185.711, Rel. ROBERTOGONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11.12.2017, Publicado em 16.02.2018)

Diante desses precedentes, percebe-se que a aposentadoria voluntária foi solicitada no ano de 2011, tendo neste mesmo ano sido reconhecido o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, conforme relatório constante no Id 5161338. Logo, muito antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 125/2019. Assim, aplica-se aos proventos da impetrante tão somente o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVI, dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No presente caso, a agravada preencheu todos os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Complementar Estadual n.º 125/2019, conforme já destacado na decisão agravada e corroborado pelos documentos juntados aos autos.

O princípio do
tempus regit actum
estabelece que a lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência dos fatos. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao afirmar que as alterações legislativas posteriores não podem afetar situações jurídicas consolidadas anteriormente, especialmente no que tange aos direitos previdenciários.

A decisão agravada, ao determinar a observância do teto máximo previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, com redação alterada pela EC n.º 41/2003, está em consonância com a legislação vigente à época em que a agravada implementou os requisitos para aposentadoria, não havendo que se falar em aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual n.º 125/2019.

Ademais, conforme bem destacado pelo Juízo a quo e pela decisão agravada, a aplicação do redutor constitucional posterior configuraria afronta ao direito adquirido da agravada, além de gerar insegurança jurídica.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno, mas nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão monocrática recorrida.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024